Tribunal: TJMT
Processo: 1005388-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005388-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL SEM CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, que pretendia ver reconhecida a validade da resilição unilateral do contrato com hospital credenciado, invocando cláusula contratual expressa. A embargante alegou omissão quanto à cláusula 29.2 do contrato, à ausência de prova de dano coletivo, à ilegitimidade do hospital, à inaplicabilidade do art. 17 da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 585/2023 da ANS, bem como ausência de enfrentamento de jurisprudência divergente e de princípios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não analisar argumentos e dispositivos legais e contratuais invocados pela embargante, especialmente quanto à legalidade da resilição unilateral e aos efeitos do descredenciamento do hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração somente se prestam a sanar vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O colegiado analisou de forma expressa os fundamentos legais e contratuais aplicáveis, concluindo que não houve cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 17 da Lei nº 9.656/98 para o descredenciamento de hospital, notadamente a ausência de comunicação prévia ao consumidor e da oferta de tratamento equivalente.

A jurisprudência citada pela embargante não é ignorada, mas considerada inaplicável ao caso concreto diante da presença de elementos que caracterizam afronta à proteção do consumidor e ao dever de continuidade do serviço de saúde.

A invocação de princípios contratuais como a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos não afasta o controle judicial de cláusulas que importem em prejuízo ou em violação a normas de ordem pública e direitos fundamentais.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo os vícios legais que justifiquem o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa por mero inconformismo com a decisão.

O descredenciamento de hospital por operadora de plano de saúde exige o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 17 da Lei nº 9.656/98, especialmente a comunicação prévia ao consumidor e a oferta de prestador equivalente.

A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade afasta a admissibilidade dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 17; Lei nº 9.961/2000, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 16.09.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1015288-93.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.11.2023, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargante (Id.

283890856).

A embargante afirma que o juízo deixou de analisar a cláusula contratual 29.2, que prevê expressamente o direito de resilição unilateral e imotivada por qualquer das partes mediante notificação prévia, direito que a Unimed alega ter exercido nos estritos termos do contrato.

Aduz que foi ignorada a ausência de provas de dano coletivo que justificassem a manutenção forçada do vínculo contratual, bem como a ilegitimidade do hospital para defender, em nome próprio, interesses dos consumidores.

Alega que foi aplicado indevidamente o artigo 17 da Lei nº 9.656/98 e a RN nº 585/2023 da ANS, normas que, segundo a Embargante, não se aplicam a exclusões parciais de serviços, mas sim à substituição de prestadores, além de desconsiderar que a RN nº 585/2023 entrou em vigor somente após a notificação de rescisão.

Sustenta que foi desconsiderada a competência normativa exclusiva da ANS, ao criar obrigações não previstas legal ou contratualmente, violando o art. 4º da Lei nº 9.961/2000.

Pontua que não foi enfrentada a jurisprudência divergente apresentada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceria a legalidade da resilição unilateral em contratos dessa natureza.

Destaca ainda que a decisão impugnada fere princípios basilares do direito contratual, como a autonomia da vontade, a força obrigatória dos contratos e o direito potestativo de resilição.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargante (Id.

283890856).

Da simples leitura das razões expostas pela embargante fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira-se:

(...) Sobre a possibilidade de revisão, a cláusula 26 da avença preceitua o seguinte:

“
26.3. Sendo necessário, a pedido de qualquer das partes e a qualquer tempo, os contratantes comprometem-se a avaliar as alterações propostas, de cláusulas ou parágrafos deste Contrato, objetivando sua atualização. Havendo acordo das partes, será firmado um aditivo visando a adequação do mesmo às novas condições pactuadas”.

Ocorre que o autor manifestou expressamente sua discordância, por meio de notificação extrajudicial (Id 182789171), em razão de o ato ter sido praticado de forma unilateral.

Ademais, a Lei n. 9.656 enuncia:

“Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§1
o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere ocaput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

(...) §4
o Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando:

(...) III-impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante
”.

A ré não trouxe prova mínima de que tenha cumprido as condições de notificação dos consumidores, tampouco demonstrou eventual impacto sobre a massa assistida pelo hospital ou o oferecimento de tratamento equivalente.

Tal exigência visa justamente resguardar a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde ofertados, prevenindo interrupções abruptas que possam prejudicar o interesse coletivo.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO – MANUTENÇÃO TRATAMENTO NA CLÍNICA ONCOMED – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EQUIVALENTE AO OFERECIDO NA CLÍNICA DESCREDENCIADA – ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA - ARTIGO 373, II DO CPC – DESPESAS EFETUADAS PELA AUTORA – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento” (N.U 1014725-36 .2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) .

Resta incontroverso que a autora é beneficiária do plano de saúde da apelante, por meio do qual houve a migração/portabilidade, de modo que houve a continuidade do serviço de assistência à saúde, sendo abusiva a cooperativa negar cobertura postulada para realização do tratamento médico.

Conforme prevê o art. 17 da Lei nº 9656/08, faz-se necessária a prévia e adequada comunicação ao consumidor acerca do descredenciamento dos convênios com os prestadores de serviços contratados.

Nas hipóteses de descredenciamento de clínica, hospital ou profissional anteriormente autorizados, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado .

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. (...)”.
(TJMT - Apelação Cível n. 1015288-93.2022.8.11.0041, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29-11-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe 29-11-2023).

Posto isso, a probabilidade do direito decorre da relação contratual, aliada à necessidade de suspensão dos termos aditivos, celebrados unilateralmente e, em princípio, sem a devida observância da Lei n. 9656/98.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se patente, pois a interrupção ou o comprometimento dos serviços hospitalares pode gerar não só significativa perda financeira para o agravado, mas também sérios riscos à saúde e à vida dos pacientes por ele assistidos.

Diante desse cenário, é razoável a determinação para que a ré se abstenha de excluir dos contratos a prestação dos serviços de pronto-socorro geral, ao menos até o julgamento definitivo da lide.

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025